Tribunal: TJBA
Processo: 8161441-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161441-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: JOAO GUILHERME DE JESUS CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:
JOHN HERBERT NUNES SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SISBACEN/SCR. INFORMAÇÕES VERDADEIRAS E COERENTES COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ANOTAÇÃO NO SISBACEN/SCR QUE É REALIZADA NO ATO DA CONTRATAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ADICIONAL QUE NÃO SE FAZ NECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO APENAS NA HIPÓTESE DE INFORMAÇÕES IMPRECISAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n.
8161441-93.2024.8.05.0001
, em que é apelante o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e em que é apelado
JOÃO GUILHERME DE JESUS CRUZ SANTOS
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação da parte acionada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator